Tribunal: TJSP
Processo: 0022674-15.2013.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – Alegação de omissão, sob o argumento de que não foram explicitados os índices de correção monetária e de juros de mora a serem aplicados sobre o valor a ser restituído à embargada – Acórdão expresso ao determinar que a correção monetária deveria incidir a partir dos desembolsos dos valores pagos indevidamente, a título das tarifas afastadas, e que os juros

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – Alegação de omissão, sob o argumento de que não foram explicitados os índices de correção monetária e de juros de mora a serem aplicados sobre o valor a ser restituído à embargada – Acórdão expresso ao determinar que a correção monetária deveria incidir a partir dos desembolsos dos valores pagos indevidamente, a título das tarifas afastadas, e que os juros moratórios legais seriam contados desde a citação – Necessidade, porém, de explicitar os índices a serem aplicados – Juros de mora que correspondem a 1% ao mês, nos termos dos artigos 406, do Código Civil, e 161, § 1o, do Código Tributário Nacional – Correção monetária a ser aplicada segundo os índices da Tabela Prática para Cálculo de Atualização Monetária dos Débitos Judiciais deste Tribunal de Justiça de São Paulo – Omissão sanada a fim de fixar, expressamente, os índices a serem adotados – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, SEM EFEITO MODIFICATIVO DO JULGADO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
24a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000982361
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 0022674-15.2013.8.26.0002/50000, da Comarca de
São Paulo, em que é embargante BV FINANCEIRA S/A - CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, é embargado MARIA ALCIONE
DOS SANTOS DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 24a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Acolheram em parte os
Embargos de Declaração, sem efeito modificativo do julgado. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SALLES VIEIRA (Presidente sem voto), WALTER BARONE E JONIZE
SACCHI DE OLIVEIRA.
São Paulo, 27 de novembro de 2020.
PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
24a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
VOTO No 18203
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 0022674-15.2013.8.26.0002/50000
COMARCA: SÃO PAULO 3a VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL DE
SANTO AMARO
EMBARGANTE: B.V. FINANCEIRA S/A CREDITO FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTOS
EMBARGADA: MARIA ALCIONE DOS SANTOS DA SILVA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
OMISSÃO

Alegação de omissão, sob o argumento de que não foram
explicitados os índices de correção monetária e de juros de
mora a serem aplicados sobre o valor a ser restituído à
embargada
Acórdão expresso ao determinar que a
correção monetária deveria incidir a partir dos desembolsos
dos valores pagos indevidamente, a título das tarifas
afastadas, e que os juros moratórios legais seriam contados
desde a citação
Necessidade, porém, de explicitar os
índices a serem aplicados
Juros de mora que
correspondem a 1% ao mês, nos termos dos artigos 406, do
Código Civil, e 161, § 1o, do Código Tributário Nacional
Correção monetária a ser aplicada segundo os índices da
Tabela Prática para Cálculo de Atualização Monetária dos
Débitos Judiciais deste Tribunal de Justiça de São Paulo
Omissão sanada a fim de fixar, expressamente, os índices a
serem adotados
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
ACOLHIDOS, SEM EFEITO MODIFICATIVO DO
JULGADO.
Embargos de declaração opostos a fls. 260/261, por
BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e Investimento, contra o v.
acórdão de fls. 205/236, que, por votação unânime, conheceu em parte dos
recursos, e, na parte conhecida, negou provimento ao da ré, e deu parcial
provimento ao da autora Maria Alcione dos Santos da Silva, ora
embargada.
A embargante alegou que o v. acórdão padecia de
omissão, porquanto, sobre o valor a ser devolvido à embargada, não foi
fixada a taxa de juros moratórios e o período de incidência destes
encargos, tampouco o índice de correção monetária a ser aplicado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
24a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Requereu, então, o acolhimento destes embargos
de declaração para o fim de aclarar a omissão apontada.
Intimada nos termos do artigo 1.023, §2o, do novo
Código de Processo Civil, a embargada deixou de se manifestar acerca
destes embargos (fls. 285).
É o relatório.
Nos termos do artigo 1.022 do novo Código de
Processo Civil, cabem embargos de declaração para: I - esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou
questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Na espécie, a embargante alegou a ocorrência de
suposta omissão, sob o argumento de que o aresto embargado não fixou a
taxa de juros moratórios e o período de incidência deste encargo sobre o
valor a ser restituído à embargada, tampouco o índice de correção
monetária a ser aplicado.
No tocante ao período de incidência dos juros e
correção monetária, tal questão foi devidamente apreciada no aresto
embargado, conforme se verifica da leitura do trecho a seguir transcrito (fls.
235):
“Destarte, o recurso de apelação interposto pela ré não
comporta provimento, na parte conhecida, mantendo-se o quanto decidido na r. sentença a
respeito da comissão de permanência. O apelo da autora, a seu turno, comporta
provimento em parte, para afastar, do contrato celebrado pelas partes, as tarifas relativas
ao “registro de contrato” e à “avaliação do bem”, cujos valores eventualmente pagos pela
autora a estes títulos deverão ser restituídos, de forma simples, conforme apuração a
ser feita em liquidação de sentença, acrescidos de correção monetária a partir dos
desembolsos, e de juros moratórios legais contados desde a citação, admitida a
compensação dos valores porventura devidos.”
Assim, o período de incidência dos juros e correção
monetária foi expressamente deliberado no referido acórdão, o qual

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
24a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
determinou que os juros moratórios legais passassem a fluir a partir da
citação da ré, e a correção monetária desde os desembolsos, pela autora,
das tarifas cuja cobrança foi afastada.
Por conseguinte, quanto a este aspecto, não
ocorreu a indigitada omissão no acórdão em questão, no qual houve
pronunciamento acerca desta questão alegada pelo recorrente.
Com relação aos índices de juros de mora e
correção monetária, de fato, o v. acórdão não citou especificamente a
alíquota a ser aplicada.
Assim, os juros legais mencionados correspondem
à alíquota de 1% ao mês, nos termos do artigo 406, do Código Civil, e
artigo 161, § 1o, do Código Tributário Nacional, que estabelecem,
respectivamente que, “quando os juros moratórios não forem
convencionados, ou o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de
determinação da lei, serão fixados segundo a taxa que estiver em vigor
para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional”, e,
"se a lei não dispuser de modo diverso, os juros de mora são calculados à
taxa de um por cento ao mês”.
No tocante à correção monetária, devem ser
adotados os índices da Tabela Prática deste Tribunal de Justiça, que bem
refletem a realidade inflacionária.
Neste sentido, é o entendimento deste Egrégio
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

OMISSÃO
CONFIGURADA V. ACÓRDÃO QUE SE OMITIU QUANTO AOS PARÂMETROS PARA
AFERIÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS QUE DEVEM INCIDIR SOBRE O
MONTANTE
INDENIZATÓRIO
POR
DANOS
EXTRAPATRIMONIAIS

CONSUBSTANCIANDO O CASO EM ANÁLISE HIPÓTESE DE RESPONSABILIDADE
CIVIL EXTRACONTRATUAL, VEZ QUE ORIGINÁRIA A RELAÇÃO JURÍDICA MATERIAL
DE AVENÇA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS CELEBRADA ENTRE OS
CONTENDORES, A CIFRA INDENIZATÓRIA POR DANO IMATERIAL HÁ DE SER
CORRIGIDA CONFORME O PARÂMETRO DEFINIDO NA SÚMULA No 362 DO STJ,
ADOTANDO-SE COMO "DIES A QUO" A DATA DO ARBITRAMENTO. ADEMAIS, O

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
24a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
CÁLCULO DEVE EMBASAR-SE NOS ÍNDICES RELACIONADOS NA TABELA
PRÁTICA PARA CÁLCULO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DOS DÉBITOS
JUDICIAIS, EDITADA EM FACE DA JURISPRUDÊNCIA ORA PREDOMINANTE NESTE
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
NO QUE CONCERNE AOS JUROS MORATÓRIOS,
ESTRATIFICOU-SE QUE, EM SE TRATANDO DE INDENIZAÇÃO POR LESÃO DE
NATUREZA MORAL, TÊM POR TERMO INICIAL O EVENTO DANOSO, CONCLUSÃO
EXTRAÍDA DA SÚMULA No 54 DO STJ. NO QUE TANGE AO ASPECTO QUANTITATIVO
DE SUA APLICAÇÃO EM CASOS COMO O EM ANÁLISE, A SOLUÇÃO É EXTRAÍDA
DA COMBINAÇÃO DAS NORMAS CONTIDAS NOS ARTIGOS 406 DO CÓDIGO CIVIL E
161 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL, QUE SÃO CLAROS O SUFICIENTE PARA
QUE DÚVIDAS NÃO REMANESÇAM ACERCA DA CORREÇÃO EM ESTIPULÁ-LOS EM
1% MENSAL
A CONTRADIÇÃO AVENTADA, POR SEU TURNO, PERFAZ
INACEITÁVEL INOVAÇÃO RECURSAL, TRAVESTINDO PRETENSÃO JÁ FULMINADA
PELA PRECLUSÃO TEMPORAL
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS,
DERIVANDO DESTA PROVIDÊNCIA COMPLEMENTAÇÃO DO DISPOSITIVO, SEM
ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO” (TJSP; Embargos de Declaração
Cível 1002913-25.2019.8.26.0081; Relator: Desembargador Francisco Casconi; Órgão
Julgador: 31a Câmara de Direito Privado; Foro de Adamantina - 2a Vara; Data do
Julgamento: 15/09/2020; Data de Registro: 15/09/2020).
“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
Omissão.
Existência.
Necessidade de fixação da incidência de correção monetária no valor da indenização por
danos morais arbitrados. Correção monetária pelos índices da Tabela Prática do
Tribunal de Justiça de São Paulo e os juros são de 1% am. EMBARGOS ACOLHIDOS,
com efeitos modificativos.” (TJSP; Embargos de Declaração Cível
1045480-19.2016.8.26.0100; Relatora: Desembargadora Berenice Marcondes Cesar;
Órgão Julgador: 28a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 6a Vara Cível; Data do
Julgamento: 29/09/2020; Data de Registro: 29/09/2020).
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO
Omissão
evidenciada com relação à incidência de juros e correção monetária das despesas médico-
hospitalares Acolhimento dos embargos para fins de constar no v. acórdão que ao
valor da condenação deverá computar correção monetária segundo os índices da
Tabela Prática para Cálculo de Atualização Monetária dos Débitos Judiciais,
expedida por este E. TJSP, contada a partir de desembolso, bem como juros de mora
legais, computados a partir de citação - Manutenção dos demais fundamentos do
julgado Acórdão sanado apenas em relação à omissão apontada, sem alterar o resultado
do julgado
EMBARGOS ACOLHIDOS” (TJSP; Embargos de Declaração Cível
1001679-82.2015.8.26.0619; Relatora: Desembargadora Angela Lopes; Órgão Julgador: 9a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
24a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Câmara de Direito Privado; Foro de Taquaritinga - 3a Vara; Data do Julgamento:
04/05/2020; Data de Registro: 04/05/2020)
Ante o exposto, pelo meu voto, acolho em parte os
embargos de declaração de fls. 260/261, sem efeito modificativo do
julgado, a fim de esclarecer, expressamente, os índices a serem utilizados
para restituição do valor devido à embargada. Fica prequestionada toda a
matéria alegada pelos embargantes, para fins de interposição de recursos
perante os Tribunais Superiores.
PLINIO NOVAES DE ANDRADE JUNIOR
RELATOR